Tribunal: TJSP
Processo: 1501722-97.2021.8.26.0603
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Tráfico de drogas. Alegação de não enfrentamento de todas as teses trazidas pela defesa. Insurgência quanto à valoração da prova e caracterização do delito. Tópicos devidamente tratados no Acórdão embargado. Embargos rejeitados.